Tribunal: TCU
Processo: 007.545/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria emitido pela Superintendência Estadual do INSS em Campo Grande/MS. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Superintendência Estadual do INSS em Campo Grande/MS em favor do ex-servidor Ernani Jose Vilela dos Reis; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria (inicial), de número Sisac 10803904-04-2012-000003-3, emitido em favor de Ernani Jose Vilela dos Reis (XXX.362.111-XX), recusando o respectivo registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Superintendência Estadual do INSS em Campo Grande/MS do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Superintendência Estadual do INSS em Campo Grande/MS, que informe ao interessado o teor desta decisão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, documentos comprobatórios de que ele está ciente da presente deliberação.